Tribunal: TJPA
Processo: 0816733-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816733-45.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDA DE SOUSA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO E DA MULTA MORATÓRIA DE 32%. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO. SETENÇA PARCIALMENTE ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou nula a CDA nº 573.302/2022 e extinguiu a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização e da multa moratória fixada em 32% enseja a nulidade da CDA ou apenas a adequação dos valores cobrados, com prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa moratória fixada em 32% afronta o entendimento do STF no Tema 214 (RE 582.461/SP), segundo o qual o limite de razoabilidade é de 20%, sob pena de efeito confiscatório.

4. A Taxa de Urbanização instituída pela Lei Municipal nº 7.677/93 é inconstitucional por ausência de divisibilidade e especificidade, em afronta ao art. 145, II, da CF/1988 e aos arts. 77 e 79 do CTN, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

5. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 249 (REsp 1.115.501/SP) estabelece que a inconstitucionalidade de parte do lançamento não gera nulidade da CDA, sendo possível o prosseguimento da execução para cobrança do valor remanescente mediante simples cálculos aritméticos, independentemente de substituição ou emenda da certidão.

6. O reconhecimento da inexigibilidade parcial do crédito tributário implica apenas o decote dos valores indevidos, cabendo ao exequente atualizar a dívida com exclusão da Taxa de Urbanização e redução da multa moratória para 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença parcialmente anulada, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Teses de julgamento:

1.

A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização não acarreta a nulidade da CDA, mas apenas a exclusão do valor indevido do montante executado.

2.
A multa moratória não pode ultrapassar 20% do débito tributário, sob pena de efeito confiscatório.

3.
A execução fiscal prossegue em relação ao valor remanescente quando bastam cálculos aritméticos para adequar o título executivo, independentemente de substituição ou emenda da CDA.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 145, II e § 2º;

·

CTN, arts. 77 e 79.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 582.461/SP (Tema 214), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.05.2011;

·

STJ, REsp 1.115.501/SP (Tema 249), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.11.2010;

·

TJPA, Apelação Cível 0047672-85.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024;

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0804016-94.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.07.2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0813190-34.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Belém contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade, declarou nula a CDA n. 573.302/2022 e extinguiu a execução fiscal
ajuizada em face de Raimunda de Sousa Coelho.

Em suas razões (Id n. 18200602) sustenta o apelante, em suma, que o fato de se reconhecer a inconstitucionalidade da multa de mora de 32% e da taxa de urbanização não afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA e, portanto, não gera sua nulidade, mas tão somente a necessidade de adequação dos cálculos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e prosseguimento do feito executivo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 18200606).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos termos do art. 178, do CPC, Recomendação n. 34/2016, do CNMP e Súmula 189, do STJ (Id n. 24929714).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se em verificar se correta a declaração de nulidade da CDA objeto da ação de execução, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do percentual da multa moratória aplicada.

É ponto pacífico que a multa moratória de 32% (trinta e dois por cento) aplicada pelo Município apelante está em desconformidade com o Tema 214 do Supremo Tribunal Federal, julgado no RE 582.461/SP, cuja ementa segue transcrita:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos.
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento).
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF, RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-158 DIVULG 17/08/2011 PUBLIC 18/08/2011) – grifo nosso.

De igual forma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à ilegalidade da cobrança de Taxa de Urbanização, sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente.

Tal entendimento encontra embasamento no disposto no art. 145, §2º, da CF, que dispõe que “
as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos
”. Logo, é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.

Deste modo, as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pela citada Lei Municipal n. 7.677/93 afrontam o art. 145, II, da Constituição Federal, no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL AFASTANDO A TAXA DE URBANIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DA COBRANÇA (ART. 145, INCISO II, DA CF E ARTS. 77 E 79 DO CTN). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS MOLDES DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ente Municipal propôs ação de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel de propriedade do Estado do Pará.

2. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, declarando a inexigibilidade da Taxa de Urbanização, tendo se insurgido o Município de Belém, por meio da presente apelação, defendendo a constitucionalidade do tributo.

3. A Taxa de Urbanização cobrada pelo Município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, ante a impossibilidade de mensurar, de forma individualizada, os serviços de "arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas". (art. 145, inciso II, da CF c/c arts. 77 e 79 do CTN).

4. Acerto do Magistrado de origem, que considerou inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Precedentes TJPA.

5. Quanto a incidência do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais, é certo que o Município deu causa a ação de embargos à execução ao ajuizar ação executiva fiscal fundada em crédito tributário ilegal. Logo, ao realizar cobrança indevida de valores, sucumbiu no capítulo referente a taxa de urbanização, devendo arcar com os honorários conforme definido em sentença (art. 85 do CPC).

6. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0047672-85.2015.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/02/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ISENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA REVISÃO DOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Casa das Crianças contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação do Município de Belém, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Urbanização, mas validando a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, e determinando a continuidade da execução fiscal quanto a esta última.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação tributária referente à Taxa de Resíduos Sólidos poderia ser afastada diante da existência de contrato de comodato com cláusula de assunção de encargos tributários pela Administração Pública; (ii) analisar se houve prescrição ou vício nos cálculos das cobranças relativas aos exercícios fiscais questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de cláusula contratual atribuindo à Administração Pública a responsabilidade pelos encargos tributários não afasta a exigência do cumprimento das formalidades legais específicas para o reconhecimento de isenção, nos termos do art. 179 do CTN e da legislação municipal aplicável.

2. A isenção da Taxa de Resíduos Sólidos possui caráter individual e depende de prévio requerimento administrativo junto ao Fisco, não se admitindo o reconhecimento judicial automático sem o preenchimento dos requisitos legais.

3. A alegação de equívoco nos cálculos relativos a multas ou correção monetária demanda dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, que admite apenas matérias de ordem pública e prova pré-constituída.

4. A decisão monocrática impugnada está suficientemente fundamentada, examinando os pontos relevantes levantados e alinhando-se à jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que atribui ao Poder Público a responsabilidade pelo pagamento de tributos não substitui o cumprimento das formalidades legais exigidas para a concessão de isenção tributária.

2. A ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento da isenção individualizada de Taxa de Resíduos Sólidos.

3. A revisão de cálculos que demanda dilação probatória é incabível em sede de exceção de pré-executividade.

(TJPA, Apelação Cível 0061069-85.2013.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/05/2025)

Desta feita, correta a decisão do juízo de origem ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Urbanização e da multa moratória no patamar de 32% (trinta e dois por cento), entretanto, tal fato não basta para ensejar a nulidade da CDA, senão vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.115.501/SP, na sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema 249):

Tema 249/STJ:
“O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)”.
(STJ, REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010)

De forma sintetizada, conforme anotação da NUGEPNAC relativa ao Tema 249/STJ
[1]
,
“não é nula a CDA originada de lançamento fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal para cobrança do valor remanescente, constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte, quando suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, independentemente de emenda ou substituição da CDA”.

Assim, uma vez constatada a inexatidão dos valores apontados na CDA objeto da ação de execução, deverá o exequente/apelante apresentar o cálculo atualizado da dívida, excluindo o valor da Taxa de Urbanização e reduzindo a multa moratória ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito.

Confira-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reduziu a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na certidão de dívida ativa e determinou que a Fazenda Pública apresente o valor atualizado do débito tributário com a exclusão da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reduziu a multa ao patamar de 20%;

4. Com a redução da multa moratória, mostra-se imperativo o refazimento do cálculo pelo fisco, sem, contudo, declarar a nulidade da CDA;

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0804016-94.2023.8.14.0000, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONAL DA TAXA DE URBANIZAÇÃO E EXCESSO DA MULTA MORATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DÉBITO MANTIDO. POSSIBILIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, em decorrência da declaração de nulidade da taxa de urbanização e excesso da multa moratória.

2. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 249, permite o prosseguimento da execução fiscal mediante simples cálculos aritméticos para excluir as parcelas indevidas, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA.

3. A certidão de dívida ativa contém a descrição da cobrança de IPTU, taxa de urbanização e taxa de resíduos, havendo a declaração incidental de inconstitucionalidade de um dos tributos e excesso da multa moratória, revela-se cabível o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito remanescente, uma vez que tal medida meros cálculos aritméticos a serem realizados pelo exequente.

4. Recurso de apelação provido para anular parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente, com o decote das parcelas indevidas.

(TJPA, Apelação Cível 0813190-34.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2024)

Portanto, constatado que o juízo de origem incorreu em erro ao declarar a nulidade da CDA e extinguir o feito executivo, cumpre a anulação parcial da sentença para que os autos executivos prossigam em relação à cobrança do débito, decotada a parte declarada inconstitucional e o excesso reconhecido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para
anular parcialmente
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação executiva para a cobrança do débito constante da
CDA n. 573.302/2022
, com intimação do exequente para apresentar o cálculo atualizado da dívida com a exclusão da parte declarada inconstitucional (Taxa de Urbanização) e redução da multa moratória ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025